Tribunal: TCU
Processo: 047.345/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora MINISTÉRIO DA SAÚDE, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 13358/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, tendo em vista que os atos de concessão em exame ingressaram nesta Corte há mais de cinco anos, considerando, para cada um deles, a primeira entrada no TCU via sistema Sisac, o que impõe o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.553/RS, em: a) considerar tacitamente registrados os atos de concessão tratados neste processo; b) remeter os autos à AudPessoal para que seja iniciada, em autos apartados, a revisão de ofício dos registros tácitos ora consignados, levando em conta, para tanto, as irregularidades identificadas nestes autos e promovendo as oitivas necessárias; c) dar ciência desta deliberação ao Ministério da Saúde e aos interessados. 1. Processo TC- Processo 047.345/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Maria de Souza Epaminondas (XXX.560.394-XX); Severino Candido Ribeiro (XXX.419.704-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.